Tribunal: STF
Processo: ARE 1177217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pela ALL – América Latina Logística Malha Oeste S.A contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Município de São Manuel. Empresa que atua no ramo de transporte ferroviário de cargas. Auto de Infração. Multa aplicada por infringência à Lei Municipal n° 1.030/2012, notadamente em vista do fato de que a empresa autuada deixou uma das composições de trem que lhe pertence estacionada e com os motores ligados das 23:00 horas do dia 11.09.2013 até as 05:00 horas do dia 12.09.2013. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação para declarar a nulidade do Auto de Infração, forte na inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 1.030/2012. 
    1. Mérito. Reforma da r. sentença de primeiro grau que se impõe. Lei n° 1.030/2012 do Município de São Manuel que veda o estacionamento de composições ferroviárias em vias públicas do município, sob pena de multa. Norma municipal -cuja constitucionalidade é de ser reconhecida. E cediço que á Carta Magna conferiu competência privativa à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/88). Lei n° 1.030/2012 do Município de São Manuel que, todavia, fora editada com arrimo na competência constitucional atribuída aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), bem como para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II, CF).
    2. Hipótese em que, portanto, em se reconhecendo a constitucionalidade da norma municipal que veda o estacionamento de composições ferroviárias em vias públicas do Município de São Manuel, sob pena de multa, e em sendo incontroversa a afronta à sobredita norma, a manutenção da autuação objurgada é medida que se impõe.
    3. Ação improcedente.
    4. Sentença reformada. Recurso do MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL provido. (eDOC 2, p. 43) 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, p. 68)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XI; 23, VI e; 30, I e II do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a recorrente afirma que a Lei n. 1.030/2012 do Município de São Manuel/SP padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que adentra na competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. (eDOC 3, p. 6) 
    Alega que os efeitos da Lei extrapolam os limites do território da Municipalidade de São Manuel e afetam toda a extensão da linha férrea operada pela recorrente e que se destina a tráfego interestadual.
    Sustenta, ainda, não ser possível extrair da legislação local pretensão ambiental no sentido de controlar a poluição sonora no referido Município, já que a interpretação conjunta dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal evidencia que a conduta vedada é única e exclusivamente o estacionamento de composições ferroviárias por período prolongado, independentemente de haver ou não a emissão de ruídos.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela inclusão do feito no Plenário Virtual para reconhecimento de repercussão geral. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem assentou a constitucionalidade da Lei n° 1.030/2012 do Município de São Manuel, que veda o estacionamento de composições ferroviárias em determinadas vias públicas do município, sob pena de multa, tendo em vista a competência constitucional atribuída aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF). Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “4.3. Contudo, a nosso sentir, a Lei nº 1.030/2012 do Município de São Manuel não padece de qualquer inconstitucionalidade, uma vez que, ao vedar conduta que consiste no estacionamento de composições ferroviárias em vias públicas, ancorou-se na competência atribuída aos municípios pela Carta Magna para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Nesse diapasão, assim dispões a Lei Maior:
    …
    4.4. Irrespondíveis, nesse diapasão, os argumentos do ínclito Desembargador Evaristo dos Santos, ao analisar caso análogo, ainda que tenha ficado vencido em sua posição:
    …
    4.5. Lembra-se do inciso II, do art. 30, da Constituição. Mas também há o inciso I; de fato, não havendo claros limites até onde possa chegar o Município em suas competências, usando o Texto Maior a locução ‘interesse local’, convém lembrar com CELSO BASTOS que algumas atividades são desenvolvidas tradicionalmente pelos Municípios, ainda que tenham alguma conotação com a esfera de atribuições dos Estados e da União, como v.g., o … . Sobremais, não se pode esquecer que o Município pode suplementar a competência privativa de outros entes federados, quando necessário ao exercício de sua competência material privativa. Diz a mesma autora que:
    (...)” (eDOC 2, p. 46-47) 
    Registre-se que, quando da apresentação do Projeto de Lei n. 67/2012 que deu origem à Lei Municipal n. 1.030/2012, foi manifestada a seguinte justificativa: 
    O presente Projeto de Lei, proíbe as composições dos trens ficarem estacionados em via públicas no âmbito do Município de São Manuel, evitando transtornos aos nossos munícipes, principalmente nas ruas citadas na referida propositura.
    Deste modo, esperamos que os Nobres Vereadores aprovem a presente propositura. (Data: 30.7.2012, Autor: Vereador Anizio Pete) 
    A Lei n. 1.030/2012, por sua vez, foi aprovada com a seguinte redação: 
    Art. 10 - Ficam proibidas as composições dos trens, ficarem. estacionadas sobre vias públicas municipais, em especial na Rua Cel. Emiliano, Bairro Canepele e na Rua General Osório com Rua São Luiz, no Bairro santa Terezinha, no município de São Manuel.
    Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei, implicará à empresa responsável multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o minuto do trem parado.
    Parágrafo Único - Na reincidência a multa será cobrada em dobro.
    Art. 3° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente. 
    Assim, o caráter predominantemente local do interesse pode ser extraído da simples redação da lei, à medida que traduz evidentemente particularidades do trânsito do Município de São Manuel, com a indicação dos logradouros que recorrentemente são afetados pela indevida parada das composições de trem. 
    Dessa forma, verifico, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte firmado no sentido de que compete aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse preponderante local. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI QUE TRANSFERE O TRÂNSITO DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA PARA FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. ORGANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Precedentes. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, transfere o trânsito de composição ferroviária para fora do perímetro urbano do município. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1144305 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2019, grifo nosso)
    “CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO: COMPETÊNCIA: IMPOSIÇÃO DE MULTAS: VEÍCULOS ESTACIONADOS SOBRE CALÇADAS, MEIOS- FIOS, PASSEIOS, CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS. Lei nº 10.328/87, do Município de São Paulo, SP. I. - Competência do Município para proibir o estacionamento de veículos sobre calçadas, meios-fios, passeios, canteiros e áreas ajardinadas, impondo multas aos infratores. Lei nº 10.328/87, do Município de São Paulo, SP. Exercício de competência própria " CF/67, art. 15, II, CF/88, art. 30, I " que reflete exercício do poder de polícia do Município. II. - Agravo não provido”. (RE 191363 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 11.12.1998, grifo nosso)
    Em relação à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou ser incontroverso o fato de que a recorrida deixou uma das composições de trem que lhe pertence estacionada (e com os motores ligados) das 23 horas do 11.9.2013 até as 5 horas do dia 12.9.2013, como demonstrado no auto de infração.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    5. Destarte, em sendo inequivocamente constitucional a Lei nº 1.030/2012 do Município de São Manuel e considerando-se, destaque-se, que em nenhum momento a empresa autora/apelada nega o cometimento da infração prevista na norma em análise, isto é, em sendo incontroverso o fato de que a requerente/apelada deixou uma das composições de trem que lhe pertence estacionada e como os motores ligados das 23:00 horas do dia 11.09.2013 até as 05:00 horas do dia 12.09.2013, imperiosa se mostra a conclusão de que o combatido Auto de Infração nº 02129 deve subsistir.” (eDOC 2, p. 47/52)
    Nesse ponto, divergir do entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, o seguintes precedente: 
     DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. REGULAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.162.518, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 52/53), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente